Tribunal: STF
Processo: RMS 37822
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Interposição que não se deu contra acórdão denegatório da ordem mandamental, prolatado em única instância, por Tribunal Superior. Rol taxativo veiculado no art. 102, II, da Constituição da República. Ausência de dúvida fundada e objetiva, pressuposto para aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de recurso ordinário interposto por Anderson Tavares Pimenta contra acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça que, proferido em agravo interno no recurso em mandado de segurança nº 50.306/DF (numeração na origem), recebeu a ementa adiante transcrita:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO SE IDENTIFICAR ACINTOSA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A tese de nulidade do julgamento do Mandado de Segurança na Corte de origem, por ausência de intimação, não pode ser examinada, porquanto tal não foi suscitado por ocasião da interposição do Recurso Ordinário, constituindo-se em indevida inovação recursal, o que é defeso na oportunidade do Agravo Regimental.
    2. O Mandado de Segurança, que deu origem ao presente recurso, foi impetrado contra decisão judicial que indeferiu tutela antecipada, que, contudo, desafia recurso próprio, não constituindo a ação mandamental instrumento apto à revisão de atos judiciais. Incidência da Súmula 267/STF.
    3. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.”
    2. Os dois embargos de declaração opostos na sequência contra esse acórdão foram rejeitados pelo STJ.
    3. No recurso ordinário (evento 24, fls. 219-236), o impetrante sustenta que o acórdão recorrido importou em ofensa aos arts. 5º, LIV, LV e LXXVIII, e 93, IX, da Magna Carta, bem como aos arts. 489, § 1º, IV e VI, e 1.022 do CPC.
    4. Apresentadas contrarrazões pela União (evento 25, fls. 13-21).
    5. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, com base no art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. As competências recursais ordinárias desta Suprema Corte estão estipuladas em rol taxativo veiculado no art. 102, II, da Magna Carta, assim redigido:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    (…)
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
    b) o crime político;”
    2. Na espécie, revela-se incabível o recurso ordinário, uma vez que sua interposição não se deu contra decisão denegatória da ordem, proferida em única instância pelo STJ, mas contra decisão daquela Corte que julgou recurso ordinário interposto contra decisão denegatória de Tribunal Regional Federal da 1ª Região, situação que não encontra amparo no permissivo constitucional em tela.
    3. Ausente situação de dúvida fundada e objetiva a respeito do apelo cabível, inviável, à luz do princípio da fungibilidade, receber como extraordinário o recurso ordinário. Nesse sentido, reporto-me às ementas destes precedentes:
    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU, LIMINARMENTE, A PETIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. INTERPOSIÇÃO CUMULATIVA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sistema processual brasileiro adotou o princípio da unirecorribilidade, segundo o qual cada decisão judicial pode desafiar um recurso. A interposição cumulativa de dois recursos contra a mesma decisão enseja o conhecimento apenas do primeiro protocolizado, com a consequente preclusão consumativa em relação ao segundo: precedentes. 2. É inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando inexiste dúvida objetiva a respeito de qual o recurso adequado. 3. A assentada jurisprudência do Supremo Tribunal é no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisões de órgãos fracionários. 4. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido.” (RMS 25354, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 20/11/2007, DJe-187 DIVULG 02-10-2008 PUBLIC 03-10-2008 EMENT VOL-02335-01 PP-00122)
    EMENTA: PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO EM MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECEBIMENTO COMO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. A aplicabilidade do princípio da fungibilidade limita-se aos casos de dúvida fundada quanto ao recurso cabível. Impossível homenageá-lo quando se deduz espécie recursal imprópria e impertinente em substituição àquela expressamente indicada. Agravo regimental improvido.(AI 134518 AgR, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 11/05/1993, DJ 28-05-1993 PP-10386 EMENT VOL-01705-03 PP-00599)
    4. Ante o exposto, com respaldo nos arts. 932, III, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora